Tribunal: STF
Processo: ARE 1397196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA .- CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEITADA — MÉRITO — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DETRAN/ES - VISTORIADOR DE VEÍCULO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES INSALUBRES - ART. 97, 84º, DA LCE Nº 46/94 - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO - NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIR A OMISSÃO COM BASE NA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MORMENTE EM SE TRATANDO DE VANTAGEM DE SERVIDOR — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Preliminar de Nulidade de Sentença — Cerceamento de Defesa. Rejeitada. Para fazer jus ao adicional de insalubridade não basta a constatação, por meio de perícia técnica ou depoimento testemunhal da exposição do servidor a agentes insalubres. Faz-se necessário inicialmente a comprovação de autorização legal para pagamento da referida rubrica e a respectiva regulamentação. Tendo o Magistrado Singular entendido pela ausência de lei regulamentadora, forçoso concluir pela desnecessidade de produção de prova oral e pericial. Nesse sentido, tratando-se de matéria unicamente de direito, tenho que agiu com acerto o Magistrado Singular, não restando configurado o alegado cerceamento de defesa. 2 — No mérito, embora o adicional para atividades insalubres (art. 7º, XXIII) tenha sido excluído do rol de vantagens estendidas aos servidores públicos (art. 39, 83º), por meio da Emenda Constitucional nº 19/1998, o Pretório Excelso admite sua previsão por legislação infraconstitucional (RE 543198 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012). 3 - Em que pese a previsão na lei -que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 46/1994) da gratificação por exercício de atividade em condições insalubres, perigosas ou penosas, há necessidade de regulamentação da matéria para concessão do benefício, em consonância com o 84º, do art. 97, do referido diploma. 4 — Não existe essa regulamentação em relação às atividades desempenhadas pelos servidores públicos estaduais exercendo atividades de vistoriadores de veículos do DETRAN/ES; ao contrário do que ocorre com os servidores estaduais exercendo atividades área d Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, que são amparados pela LCE nº 749/2013. 5 — Apesar da existência de entendimento em sentido contrário, que considera a referida norma de eficácia plena (por exigir normatização posterior apenas quanto ao grau de insalubridade de acordo com a exposição do servidor público), adota-se a corrente jurisprudencial que entende se tratar de norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação sobre as atividades insalubres e seus respectivos percentuais, sem que o Judiciário possa suprir a omissão, sob pena de ofensa ao princípio da, legalidade e, também, da independência e harmonia dos poderes que, na ponderação, prevalecem sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente em se tratando de vantagem a ser concedida a servidor público. 6- Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e § 1º; 7º, inciso XXIII; 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente